Tribunal: TJBA
Processo: 8018321-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018321-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON ROGERIO DO SACRAMENTO Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SEM RAZÃO. CONTRACHEQUES COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. VERIFICADA A OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA, QUE NÃO ESTENDEU AOS INATIVOS OS EFEITOS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL PELA CONCRETUDE DA PRETENSÃO DEDUZIDA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA. CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA GAP COM A GFPM. IMPETRADO NÃO PROVOU A CUMULAÇÃO, NEM MESMO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DE DIREITO À GAP V. LEI Nº 12.566/2012. UMA VEZ COMPROVADO NOS AUTOS QUE O IMPETRANTE ATENDEU AOS REQUISITOS, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE GAP EM OUTRAS REFERÊNCIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018321-97.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDSON ROGERIO DO SACRAMENTO, e como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para implantar a GAP (referência V) no contracheque do impetrante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11